Tribunal: TJSP
Processo: 0071349-83.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade no reconhecimento. Rejeitada. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas. Prisão em flagrante, confissão dos réus e reconhecimento da vítima. Condenação e penas mantidas. Apelos desprovidos.